Tribunal: TJMT
Processo: 1020361-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão. Incorrência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020361-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), CAIQUE CRISTIAN RIBEIRO E FRANCA - CPF: 028.813.411-79 (EMBARGADO), SILVIA KRISTHIELLY CORREIA CAVALHEIRO - CPF: 054.722.981-05 (EMBARGADO), H. C. R. (EMBARGANTE), M. L. C. R. (EMBARGANTE), J. P. C. R. (EMBARGANTE), SILVIA KRISTHIELLY CORREIA CAVALHEIRO - CPF: 054.722.981-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento
.
Honorários advocatícios sucumbenciais
.
Omissão. Incorrência.
Decisão interlocutória
em fase de conhecimento
.

Ausência de hipótese
cabimento.
E
mbargos

rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
opostos

pel
o
s réus
/agrava
dos

contra acórdão que

negou provimento ao recurso
interposto pelo autor/agravante,
a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelos réus/embargantes para majorar o
valor dos
alimentos provisórios
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter
arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte ré/agravada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
Em regra, não há fixação de honorários
advocatícios em função
de decisão interlocutória (CPC, art. 85, “caput”), não existindo motivo que justifique
excepcionar a regra geral no caso, e, no mais, não havendo fixação de honorárias na decisão agravada, não é possível a majoração a que se refere o §

1º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
HELOÍSA CAVALHEIRO RIBEIRO, MARIA LUIZA CAVALHEIRO RIBEIRO e JOSÉ PEDRO CAVALHEIRO RIBEIRO

co
ntra o
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos do

Recurso de
Agravo de Instrumento
nº

1020361-67.2025.8.11.0000
,
oriundo d
os autos
da
ação
de “Oferecimento de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas” (Proc. nº 1000031-32.2024.8.11.0017),
ajuizada
em face dos

embargante
s

por CAIQUE CRISTIAN RIBEIRO E FRANÇA
,

à
unanimidade,
negou

provimento ao recurso
interposto pel
o
autor/
embarga
do
,
a fim de
confirmar o acerto da decisão
que
deferiu o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelos réus/
embargantes
para majorar os alimentos provisórios de R$ 1.875,00 para 20% do rendimento líquido mensal do
alimentante
(
cf.
Id.
nº

308403879
).

O
s embargantes

a
firmam
que
o acórdão embargado
foi omiss
o
ao não arbitrar honorários advocatícios em favor dos seus procuradores, conforme prevê o artigo 85 do CPC,
razão

pela
qu
al
pede
m
o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada
essa
omissão
(
cf. Id. nº
309733374
).

O

embargad
o

não
ofert
ou

contrarrazões

(cf.
Id. nº

312549356
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar interesse público a justificar a sua intervenção na espécie.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto

pelo
s

réus
/agrava
dos

co
ntra o
acórdão

que
,
no
julgamento do
Recurso de
Agravo de Instrumento
oriundo d
os autos
da
ação de
Oferta de Alimentos
c/c Regulamentação de Visitas
propost
a em face deles por seu genitor,
negou
provimento ao recurso
interposto pelo
autor/
agravante/
embarga
do
,
a fim de confirmar o acerto da decisão que
deferiu o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelos
alimentandos
para majorar os alimentos provisórios de R$ 1.875,00 para 20% do rendimento líquido mensal do
pai/
alimentante
.

Nas razões destes declaratórios,
o
s réus/agravados
alega
m
que
a

omis
s
ão do acórdão

por ter deixado de
arbitrar honorários advocatícios em favor dos seus
advogados
,
na forma do disposto n
o artigo 85 do CPC
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC.

No caso, como dito, o
agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória
que versou apenas, e tão somente, acerca de tutela de natureza provisória (majoração dos alimentos provisórios)
, nada
dispondo
sobre o mérito d
a causa
, muito menos
que
extingui
u, em todo ou em parte,
com ou sem resolução do mérito,
o processo de origem,
daí porque,
segundo
creio, que é óbvio e ululante o motivo pelo qual não foi não fixado honorários advocatícios em favor do
s ora e
mbargante
s
, sendo provável se tratar de mero equívoco na interposição recursal
; de todo modo
, caso não
o
seja, anoto que a
lei processual é bastante clara
quanto ao fato de a
sentença é que irá condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários (CPC, art. 85
,
caput
),
e não
mera decisão interlocutória
proferida em caráter sumário, precário e provisório, afinal,

a
lide
continuará a ser processada na origem em rumo à decisão definitiva de mérito.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025